Tribunal: TJDFT
Processo: 0725668-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725668-91.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE I RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE II, TARCÍSIO MÁRCIO ALONSO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. REQUISITOS DO ART. 473 DO CPC. OBJETO DA PERÍCIA. ANÁLISE TÉCNICA E CIENTÍFICA. METODOLOGIA. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL. CÁLCULO FINANCEIRO. CUSTOS. NULIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que homologou o laudo pericial. 1.1. Nas razões de recurso, o agravante requer seja declarada a nulidade do laudo pericial. 2. A elaboração do laudo pericial observou aos requisitos exigidos o artigo 473 do CPC, pois expôs o objeto da perícia, realizou análise técnica e científica, indicou a metodologia utilizada e forneceu resposta conclusiva aos quesitos apresentados em linguagem simples, valendo-se de todos os meios necessários mediante vistoria técnica e instruindo o laudo com planilhas, mapas, desenhos e fotografias. 3. A conclusão foi atingida pela análise dos autos, dos documentos apresentados pelas partes e pela caracterização da área objeto da perícia, através da situação quanto ao Plano Diretor de Ordenamento Territorial, da localização da área objeto frente às Unidades de conservação com ênfase ao zoneamento da APA do Lago Paranoá, da localização da Hidrografia e das Áreas de preservação permanente – APP inseridas e adjacentes à área objeto da perícia e da análise multitemporal da evolução da ocupação. 3.1. O diagnóstico ambiental foi realizado por meio físico e biótico fauna e flora, mediante levantamento in loco dos aspectos físicos e avaliação de dados secundários, com ênfase aos impactos deste componente frente às ocupações da área objeto da perícia e análise frente ao Zoneamento Ecológico-Econômico do Distrito Federal (ZEE/DF). 3.2. O procedimento de recuperação e recomposição ambiental exigiu a elaboração de mapas cartográficos e elaboração de gráficos e tabelas para o dimensionamento e detalhamento dos procedimentos técnicos da área objeto da perícia. 3.3. O cálculo financeiro envolveu o dimensionamento dos custos frente aos procedimentos técnicos para recuperação e recomposição ambiental da área objeto da perícia. 3.4. O engenheiro ambiental considerou custos administrativos, como mão de obra, containers, energia, equipamento de proteção individual; além dos custos diretos com a remoção das estruturas, com a recuperação da vegetação nativa, descompactação das áreas, transposição da camada superficial do solo e plantio de mudas, etc. 4. Inexistem elementos que apontem qualquer irregularidade no laudo pericial, uma vez obedecidos os requisitos previstos o artigo 473 do CPC. 5. Agravo de instrumento improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 473, inciso III, do mesmo Codex, sustentando que o laudo apresentou um cálculo de valoração dos danos ambientais acima do que é de fato de responsabilidade do parcelador do solo, tornando-o nulo. Aduz que o laudo pericial deve conter necessariamente a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou, o que não se verificou na presente hipótese. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.112.176/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 24/3/2023). Igualmente não deve seguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 473, inciso III, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Não obstante as alegações do recorrente, a elaboração do laudo pericial observou os requisitos exigidos o artigo 473 do CPC, pois expôs o objeto da perícia, realizou análise técnica e científica, indicou a metodologia utilizada e forneceu resposta conclusiva aos quesitos apresentados em linguagem simples, valendo-se de todos os meios necessários mediante vistoria técnica e instruindo o laudo com planilhas, mapas, desenhos e fotografias (ID 119574308) (...) A conclusão foi atingida pela análise dos autos, dos documentos apresentados pelas partes e pela caracterização da área objeto da perícia, através da situação quanto ao Plano Diretor de Ordenamento Territorial, da localização da área objeto frente às unidades de conservação com ênfase ao zoneamento da APA do Lago Paranoá, da localização da Hidrografia e das Áreas de preservação permanente – APP inseridas e adjacentes à área objeto da perícia e da análise multitemporal da evolução da ocupação. O diagnóstico ambiental foi realizado por meio físico e biótico fauna e flora, mediante levantamento in loco dos aspectos físicos e avaliação de dados secundários, com ênfase aos impactos deste componente frente às ocupações da área objeto da perícia e análise frente ao Zoneamento Ecológico-Econômico do Distrito Federal (ZEE/DF). Já o procedimento de recuperação e recomposição ambiental exigiu a elaboração de mapas cartográficos e elaboração de gráficos e tabelas para o dimensionamento e detalhamento dos procedimentos técnicos da área objeto da perícia. Por fim, o cálculo financeiro envolveu o dimensionamento dos custos frente aos procedimentos técnicos para recuperação e recomposição ambiental da área objeto da perícia. Para alcançar o valor de R$ 22.432.683,31 (vinte e dois milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, seiscentos e oitenta e três reais e trinta e um centavos), o engenheiro ambiental considerou custos administrativos, como mão de obra, containers, energia, equipamento de proteção individual; além dos custos diretos com a remoção das estruturas, com a recuperação da vegetação nativa, descompactação das áreas, transposição da camada superficial do solo e plantio de mudas, etc. Assim, inexistem elementos que apontem qualquer irregularidade no laudo pericial, uma vez obedecidos os requisitos previstos o artigo 473 do CPC.” (ID 40498168 - Págs. 4 a 6). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030